Tribunal: TJSP
Processo: 1041274-98.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1041274-
98.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante REGINALDO
APARECIDO DA SILVA, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041274-98.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Voto n.o 6589
Apelação Cível no: 1041274-98.2019.8.26.0053
Apelante: Reginaldo Aparecido da Silva
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Interessado: Diretor Técnico do Setor de Pontuação da Divisão de Habilitação do Detran de
São Paulo/SP
Comarca: São Paulo
Apelação. Mandado de Segurança. Cassação do direito de dirigir.
Sentença que denegou a segurança. Apelação interposta sem
impugnar de forma específica os fundamentos do decisório.
Aplicação do art. 1.010 do CPC. Falta de pressuposto recursal.
Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação contra sentença que denegou a
segurança pleiteada.
Apela o impetrante, pugnando, em síntese, pela reforma da r.
sentença, aduzindo a suficiência dos documentos encartados aos autos para demonstração
de seu direito.
Contrarrazões regularmente apresentadas.
A d. Procuradoria Geral de Justiça declinou atuação nos autos.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Cuida-se, uma vez mais, de hipótese de não conhecimento do
recurso, ausente pressuposto essencial.
Isso porque, conforme se depreende das razões recursais, em
momento algum o apelante impugnou qualquer fundamento da sentença.
Tão somente se ateve a afirmar que a decisão proferida “não
merece prosperar”, vez que o juízo a quo não teria se atentado aos “pressupostos
essenciais” e aos “documentos encartados”, mas concretamente deixou o apelante de
indicar quais seriam tais pressupostos, ou apontar a que documento se referia.
Do mesmo modo, sustenta, em suas razões recursais, pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041274-98.2019.8.26.0053 -Voto no
3
existência de “farta jurisprudência” em seu favor, sem, contudo, indicar um único julgado
que resguarda a orientação pretendida.
Aponta, ainda, “amparo na norma” sem mencionar um sequer
dispositivo legal relacionado ao caso. Vale dizer, o recurso, nos modos em que posto,
poderia ter sido interposto a uma generalidade de casos, o que não pode ser admitido.
Há, portanto, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, previsto
no art. 1.010, segundo o qual compete à parte recorrente motivar o seu recurso de tal sorte
a refutar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não-
conhecimento do meio impugnativo, conforme leciona CASSIO SCARPINELLA
BUENO:
“O 'princípio da dialeticidade' relaciona-se, em alguma
medida com o princípio da voluntariedade, para o qual se
volta o número anterior, como lá adiantado. Se aquele
princípio relaciona-se com a necessária exteriorização do
inconformismo do recorrente diante de uma dada decisão,
este atrela-se com a necessidade de o recorrente demonstrar
as razões de seu inconformismo, relevando por que a
decisão lhe traz algum gravame e por que a decisão deve ser
anulada e reformada.
Examinado o princípio desta perspectiva, é irrecusável a
conclusão de que se está intimamente ligado à própria
regularidade formal do recurso e ao entendimento, derivado
do sistema processual civil (v. n. 2.6 do Capítulo 3), de que
não é suficiente a interposição do recurso mas que o
recorrente apresente, também, desde logo, as suas razões.
(...)
Importa, a este respeito, destacar que o recurso deve
evidenciar que a decisão precisa ser anulada ou reformada, e
não que o recorrente tem razão. É inepto o recurso que se
limita a reiterar as razões anteriormente expostas e que, com
proferimento da decisão, foram rejeitadas. A tônica do
recurso é remover o obstáculo criado pela decisão e não
reavivar razões já repelidas.
(...)
O recurso tem que combater a decisão jurisdicional naquilo
que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou
posição de vantagem processual, demonstrando desacerto,
do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do
ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando).
Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se
limita a afirmar a sua posição jurídica como a mais correta.
Na perspectiva recursal, é a decisão que deve ser
confrontada.”
(in Curso Sistematizado de Direito Processual Civil. Vol.V.
São Paulo: Saraiva. 2008. P. 30/31 grifo nosso)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041274-98.2019.8.26.0053 -Voto no
4
Ante o exposto, não conheço do recurso.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de oposição de
embargos declara
Eventuais embargos declaratórios estarão, ressalvada regular
impugnação, sujeitos a julgamento virtual, em conformidade com a Resolução n.o
772/2017 de E. Tribunal.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR